Tribunal: STJ
Processo: 1046946-31.2023.8.26.0576
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011600 - SP(2025/0298405-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: SELMA DE SOUZA RODRIGUES
ADVOGADO
: RAPHAEL ISSA - SP392141
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: MARIA FLAVIA DE SIQUEIRA FERRARA - SP102491
CAROLINA NEDDERMEYER VON PARASKI - DF023426
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES -
RJ147325
LIGIA FERREIRA COUTO PINTO - DF035271
VIRGINIA NOGUEIRA GARCIA - DF044399
PAULO HENRIQUE FIGUEREDO DE ARAUJO - DF046369
ERICA SAAD MACHADO - DF041598
OTÁVIO MADEIRA SALES LIMA - DF053884
MARCELLA ZARATTINI MARTINS - DF056095
JOÃO VÍTOR BARROS DE CARVALHO - DF059152
FELIPE CARDOSO DE CARVALHO - SP398167
CAROLINA FERRAZ SILVA - DF064306
EDUARDA MORAES CHACON ROSAS - DF032217
JOÃO VICTOR CASTELIANO RANGEL - DF066278
ANNA CAROLINA FURTADO FUSCO PESSOA - DF057500
ANA CAROLINA RAMALHO TEIXEIRA - SP351362
RAFAELA SILVEIRA VENTURA - DF073640
LUCAS AUGUSTO RUFINO - DF071646
CARLOS EDUARDO BARRETO LOPES - DF075260
GIULIA OLIVEIRA BASTOS - DF078168
TAMILA ALVES DO AMARAL - DF077555
CARLA AUGUSTA DE SOUZA TEIXEIRA - DF065167
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ AMPARADA NA INTERPRETAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA DA CAUSA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO OU TESE. SÚMULAS N. 282 DO
STF E 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. As conclusões do acórdão recorrido no sentido da ocorrência de litigância de má-fé foram
1
extraídas da análise fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da
verbete
Súmula 7/STJ,
que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional.
Documento eletrônico VDA54494836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:18:35
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 11517a82-3e08-49a5-8672-0d20e8c08d4a

A incidência da
impede o conhecimento do recurso lastreado, também,
2.
Súmula n. 7/STJ
pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de cada
caso.
Inadmissível o recurso especial referente à questão que não foi apreciada pelo Tribunal de
3.
origem, pela ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e

356/STF.
. Agravo interno desprovido.
4

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54494836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:18:35
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 11517a82-3e08-49a5-8672-0d20e8c08d4a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011600 - SP (2025/0298405-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: SELMA DE SOUZA RODRIGUES
ADVOGADO
: RAPHAEL ISSA - SP392141
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: MARIA FLAVIA DE SIQUEIRA FERRARA - SP102491
CAROLINA NEDDERMEYER VON PARASKI - DF023426
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES -
RJ147325
LIGIA FERREIRA COUTO PINTO - DF035271
VIRGINIA NOGUEIRA GARCIA - DF044399
PAULO HENRIQUE FIGUEREDO DE ARAUJO - DF046369
ERICA SAAD MACHADO - DF041598
OTÁVIO MADEIRA SALES LIMA - DF053884
MARCELLA ZARATTINI MARTINS - DF056095
JOÃO VÍTOR BARROS DE CARVALHO - DF059152
FELIPE CARDOSO DE CARVALHO - SP398167
CAROLINA FERRAZ SILVA - DF064306
EDUARDA MORAES CHACON ROSAS - DF032217
JOÃO VICTOR CASTELIANO RANGEL - DF066278
ANNA CAROLINA FURTADO FUSCO PESSOA - DF057500
ANA CAROLINA RAMALHO TEIXEIRA - SP351362
RAFAELA SILVEIRA VENTURA - DF073640
LUCAS AUGUSTO RUFINO - DF071646
CARLOS EDUARDO BARRETO LOPES - DF075260
GIULIA OLIVEIRA BASTOS - DF078168
TAMILA ALVES DO AMARAL - DF077555
CARLA AUGUSTA DE SOUZA TEIXEIRA - DF065167
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ AMPARADA NA INTERPRETAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA DA CAUSA. REVISÃO.
Documento eletrônico VDA54029544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:14
Código de Controle do Documento: c7a1f6d5-de0d-4238-8d9c-a93ad2f5f812

IMPOSSIBILIDADE.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.

SÚMULA
7/STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO OU TESE. SÚMULAS N. 282 DO
STF E 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. As conclusões do acórdão recorrido no sentido da ocorrência de litigância de má-fé foram
1
extraídas da análise fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da
verbete
Súmula 7/STJ,
que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional.
A incidência da
impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela
2.
Súmula n. 7/STJ
alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de cada
caso.
Inadmissível o recurso especial referente à questão que não foi apreciada pelo Tribunal de
3.
origem, pela ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356/STF.
. Agravo interno desprovido.
4

RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por SELMA DE SOUZA
RODRIGUES contra decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (e-STJ, fls. 423-427).
Em suas razões, a agravante pretende a reforma da decisão agravada. Para
tanto, sustenta, em síntese, não ser hipótese de aplicação da
e que
Súmula 7/STJ
demonstrou a ocorrência de divergência jurisprudencial.
Frisa que em momento algum houve prova de que alterou a verdade dos fatos,
porquanto nunca negou sua relação jurídica com a empresa agravada, apenas o
desconhecimento do débito que venceu há mais de uma década, logo existiu, de fato,
desrespeito ao
do CPC no acórdão com a fixação da multa por litigância de má-fé.
art. 80
Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da decisão
recorrida (e-STJ, fls. 430-439).
Contraminuta apresentada (e-STJ, fls. 447-455).
É o relatório.
VOTO
Apesar do inconformismo manifestado pela parte agravante, está correta e
deve ser confirmada a decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior.
Com efeito, a parte recorrente alegou, além de divergência jurisprudencial,
ofensa ao
do CPC. Apontou a necessidade de afastamento da condenação por
art. 80
litigância de má-fé, pois não houve comprovação de que alterou a verdade dos fatos ou
utilizou o processo para objetivo ilegal.
Documento eletrônico VDA54029544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:14
Código de Controle do Documento: c7a1f6d5-de0d-4238-8d9c-a93ad2f5f812

Sobre essa questão, assim se manifestou o Tribunal de origem (e-STJ, fls.
312-313 - sem grifo no original):

Trata-se de ação condenatória fundada em suposta inscrição em órgão de
proteção ao crédito. Resumidamente, a autora oscila em suas versões, fato
que justifica a imposição da pena por litigância de má-fé, deduzindo, em
tese, uma narrativa claudicante que começa por dizer que foi ‘negativada’
e, depois, passa arguir que a mera cobrança, desprovida de inscrição em
.
órgão de proteção ao crédito, é suficiente para justificar a condenação
Como dito, a autora altera suas versões ao longo do processo, fruto de
.
suas petições extremamente genéricas
Na inicial, alegou desconhecer a origem da dívida. Agora, em recurso de
apelação, inovou, dizendo que reconhece a dívida, mas refuta a
negativação, pois houve prescrição da cobrança. É inadmissível essa
.
postura
A contratação, obviamente, existiu. Não havia sequer controvérsia nesse
sentido, dada a postura da autora de assumir, como pressuposto fático,
. A confissão, aliás, é irrevogável (CPC,
caput).
essa inferência
art. 393,
Em vista disso, cabia à autora, e não à ré, a prova do pagamento (CPC,
I), uma vez que o contrato, pressuposto, deflagra o dever de pagar
art. 373,
as prestações mensais, as quais, salvo prova em sentido contrário, entendem-
se inadimplidas.
Desse modo, a cobrança efetuada contra a autora está alicerçada nos
elementos de prova produzidos nestes autos.
O outro alicerce argumentativo que rechaça a tese da autora diz respeito à
inexistência de inscrição em órgão de proteção ao crédito. A autora não foi
negativada, mas tão somente informada que havia uma conta em aberto e
.
que seria possível pagá-la com desconto
Houve, na verdade, uma cobrança com proposta de acordo, cenário
.
vantajoso à autora, dada sua condição evidente de inadimplência
Portanto, em suma, a autora alterou a verdade dos fatos ao longo do
processo, ou ao menos tentou, mudando sua versão no decorrer do
litígio judicial. Iniciou confessando o contrato e, depois, passou a dizer,
enfaticamente, que ‘jamais’ contratou a ré, comportamento inadmissível e
que, logicamente, deve ser sancionado, com multa equivalente a cinco
.
por cento do valor atualizado da causa (CPC, arts. 80, II e 81, caput)
Dessa forma, incide mesmo a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial”), porquanto o reexame da premissa
fixada pelo acórdão recorrido quanto à existência ou não de má-fé na conduta do litigante
exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em
recurso especial.
Ilustrativamente (sem grifo no original):
Documento eletrônico VDA54029544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:14
Código de Controle do Documento: c7a1f6d5-de0d-4238-8d9c-a93ad2f5f812

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA MATEMÁTICA. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL .
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, "a", da Constituição Federal, em
art. 105,
processo de cumprimento de sentença envolvendo previdência privada e
reserva matemática.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento ao
agravo de instrumento, reconhecendo a necessidade de formação de reserva
matemática para evitar desequilíbrio atuarial, conforme previsto no título
executivo judicial, e atribuiu ao devedor a obrigação de recolhimento do
imposto de renda incidente sobre os valores devidos.
3. Embargos de declaração opostos pela parte agravada foram rejeitados, com
aplicação de multa por litigância de má-fé, em razão de tentativa de rediscutir
matéria já decidida.
4. Há três questões em discussão:
(I) saber se houve omissão no acórdão recorrido quanto à análise da preclusão
e da coisa julgada relacionada à reserva matemática; (II) saber se houve
ampliação indevida do título executivo judicial ao impor a obrigação de
formação de reserva matemática; e (III) saber se a condenação por litigância
de má-fé foi indevida.
5. O acórdão recorrido enfrentou expressamente as questões da preclusão e
da coisa julgada, afirmando que a formação da reserva matemática constava
do título executivo judicial e que não havia omissão ou ampliação indevida.
6. As matérias referentes à constituição da reserva matemática, ao custeio e à
compensação encontram-se expressamente previstas no título executivo
judicial.
7. A condenação por litigância de má-fé foi fundamentada na tentativa de
rediscutir matéria já decidida, configurando conduta protelatória e
.
temerária, nos termos do
IV, V e VII, do CPC
art. 80,
8. A revisão das conclusões sobre litigância de má-fé e coisa julgada
demandaria reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7
.
do STJ
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial .
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.581.454/RS,
em
DJEN de
)
13/10/2025,
20/10/2025.

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR.
EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
VI, DO CPC. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
DO
ART. 485,
ART. 80
Documento eletrônico VDA54029544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:14
Código de Controle do Documento: c7a1f6d5-de0d-4238-8d9c-a93ad2f5f812

CPC. RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRETENSÃO QUE DEMANDA REEXAME
DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. SÚMULA N. 7/STJ.
I - Na origem, trata-se de cumprimento provisório de sentença contra União
com valor de causa avaliado em R$ 100.689.864,15 (cem milhões, seiscentos
e oitenta e nove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos),
em março de 2017.
II - Na sentença, julgou-se extinto o cumprimento provisório de sentença, sem
exame de mérito, nos termos do
VI, do CPC, por ausência de
art. 485,
interesse processual. Condenou-se a autora ao pagamento de honorários
advocatícios e, à vista da litigância de má-fé, impôs-se à autora multa
correspondente a 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa. No Tribunal
Regional Federal da 3a Região, negou-se provimento à apelação.
III - Não há omissão a ensejar negativa de prestação jurisdicional quando, a
despeito de não acolher os fundamentos da parte, a Corte se pronuncia de
maneira adequada e suficientemente fundamentada acerca das controvérsias
postas a julgamento. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o
afastamento da suposta violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
IV - Acerca da natureza da obrigação constante no título executivo que se
pretende executar provisoriamente - se de fazer ou de pagar -, incide o óbice
da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial"), quando a pretensão recursal consiste no reconhecimento
da violação da coisa julgada por meio da revisão da interpretação do teor do
título executivo judicial realizada pela Corte de origem, o que demanda o
reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos. Precedentes.
V - Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame
da premissa fixada pela Corte de origem quanto à existência ou não de
má-fé na conduta do litigante exigiria a incursão no acervo fático-
probatório dos autos, o que não é possível em recurso especial.
.
Precedentes
VI - Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial"), quando, muito embora possa o STJ
atuar na revisão das verbas honorárias, esta restringe-se aos casos em que
fixadas na origem em valores irrisórios ou excessivos, o que não se verifica no
caso concreto.
Precedentes.
VII - A decisão da instância ordinária que promove distinção, de maneira
devidamente fundamentada, entre a matéria julgada e aquela objeto de tese
firmada em precedente qualificado não implica violação do
do CPC.
art. 927
VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
(
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.167.205/SP,
julgado em
DJEN de
)
10/12/2024,
13/12/2024.

Documento eletrônico VDA54029544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:14
Código de Controle do Documento: c7a1f6d5-de0d-4238-8d9c-a93ad2f5f812

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. ATO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DE
LICITAÇÃO.
INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. TESE NÃO APRECIADA. EXISTÊNCIA DE
OMISSÃO,
QUE,
TODAVIA,
NÃO
ALTERA
O
RESULTADO
DO
JULGAMENTO.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma
do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 06/11/2023.
II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de
modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da
controvérsia, quanto ao mérito da demanda. Todavia, deixou de apreciar o
pedido relacionado à litigância de má-fé.
Assim, diante da omissão apontada, acolho em parte os Embargos
Declaratórios, sem efeitos modificativos quanto ao resultado do julgamento,
para, tão somente, apreciar a omissão apontada.
III. No caso, o entendimento firmado pelo Tribunal a quo, quanto ao
cabimento da multa por litigância de má-fé, não pode ser revisto, pelo
Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-
probatória dos autos.
.
Precedentes do STJ
IV. Embargos Declaratórios acolhidos, para sanar a omissão apontada, nos
termos da fundamentação, sem atribuição de efeitos modificativos.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 2.233.362/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
18/12/2023,
20/12/2023.

A parte insurgente não busca, de fato, a devida qualificação jurídica dos fatos
e provas que justificaram a conclusão adotada no julgamento, mas sua reapreciação, o
que é mesmo vedado em recurso especial.
Outrossim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da
aplicação do enunciado da
porquanto não é possível encontrar
Súmula n. 7/STJ,
similitude fática entre o acórdão combatido e o aresto paradigma, uma vez que as suas
conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma
mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e
circunstâncias específicas de cada processo.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO NÃO EVIDENCIADO. EVIDENTE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. EXTINÇÃO DO
Documento eletrônico VDA54029544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:14
Código de Controle do Documento: c7a1f6d5-de0d-4238-8d9c-a93ad2f5f812

MANDAMUS
SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a
formação de novo juízo sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7
deste Tribunal.
2. Diante da inexistência de prova pré-constituída, o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) tem entendido que "a denegação da ordem, com a extinção do
feito sem resolução do mérito, é medida que se impõe, por não ser o caso de
mandado de segurança, à luz do disposto nos artigos 1o e 10 da
" (RMS n. 60.168/MG, relator Ministro Sérgio Kukina,
Lei n. 12.016/2009
Primeira Turma, julgado em
DJe de
. Precedentes.
11/5/2021,
18/5/2021)
3. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos
óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando
prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo
.
dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.403.380/BA,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
- sem
18/8/2025,
22/8/2025
grifo no original)
Por fim, da leitura do acórdão recorrido, observa-se que não houve debate do
ponto de vista da impossibilidade de imposição de litigância de má-fé sem demonstração
de prejuízo à parte contrária, a luz do
do CPC, apesar da oposição de embargos
art. 81
de declaração, não havendo, portanto, o devido prequestionamento, o que atrai os óbices
das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.
Impende registrar que, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a falta
de prequestionamento impede o conhecimento do recurso lastreado, também, na alínea c
do permissivo constitucional.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54029544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:14
Código de Controle do Documento: c7a1f6d5-de0d-4238-8d9c-a93ad2f5f812

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.011.600 / SP
Número Registro: 2025/0298405-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10469463120238260576
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SELMA DE SOUZA RODRIGUES
ADVOGADO
: RAPHAEL ISSA - SP392141
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : MARIA FLAVIA DE SIQUEIRA FERRARA - SP102491
CAROLINA NEDDERMEYER VON PARASKI - DF023426
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
LIGIA FERREIRA COUTO PINTO - DF035271
VIRGINIA NOGUEIRA GARCIA - DF044399
PAULO HENRIQUE FIGUEREDO DE ARAUJO - DF046369
ERICA SAAD MACHADO - DF041598
OTÁVIO MADEIRA SALES LIMA - DF053884
MARCELLA ZARATTINI MARTINS - DF056095
JOÃO VÍTOR BARROS DE CARVALHO - DF059152
FELIPE CARDOSO DE CARVALHO - SP398167
CAROLINA FERRAZ SILVA - DF064306
EDUARDA MORAES CHACON ROSAS - DF032217
JOÃO VICTOR CASTELIANO RANGEL - DF066278
ANNA CAROLINA FURTADO FUSCO PESSOA - DF057500
Documento eletrônico VDA54471112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:50:47
Código de Controle do Documento: ba653961-76b9-4c15-992e-91a74d4f49bb

ANA CAROLINA RAMALHO TEIXEIRA - SP351362
RAFAELA SILVEIRA VENTURA - DF073640
LUCAS AUGUSTO RUFINO - DF071646
CARLOS EDUARDO BARRETO LOPES - DF075260
GIULIA OLIVEIRA BASTOS - DF078168
TAMILA ALVES DO AMARAL - DF077555
CARLA AUGUSTA DE SOUZA TEIXEIRA - DF065167
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - TELEFONIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SELMA DE SOUZA RODRIGUES
ADVOGADO
: RAPHAEL ISSA - SP392141
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : MARIA FLAVIA DE SIQUEIRA FERRARA - SP102491
CAROLINA NEDDERMEYER VON PARASKI - DF023426
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
LIGIA FERREIRA COUTO PINTO - DF035271
VIRGINIA NOGUEIRA GARCIA - DF044399
PAULO HENRIQUE FIGUEREDO DE ARAUJO - DF046369
ERICA SAAD MACHADO - DF041598
OTÁVIO MADEIRA SALES LIMA - DF053884
MARCELLA ZARATTINI MARTINS - DF056095
JOÃO VÍTOR BARROS DE CARVALHO - DF059152
FELIPE CARDOSO DE CARVALHO - SP398167
CAROLINA FERRAZ SILVA - DF064306
EDUARDA MORAES CHACON ROSAS - DF032217
JOÃO VICTOR CASTELIANO RANGEL - DF066278
ANNA CAROLINA FURTADO FUSCO PESSOA - DF057500
ANA CAROLINA RAMALHO TEIXEIRA - SP351362
RAFAELA SILVEIRA VENTURA - DF073640
LUCAS AUGUSTO RUFINO - DF071646
CARLOS EDUARDO BARRETO LOPES - DF075260
GIULIA OLIVEIRA BASTOS - DF078168
TAMILA ALVES DO AMARAL - DF077555
CARLA AUGUSTA DE SOUZA TEIXEIRA - DF065167
TERMO
Documento eletrônico VDA54471112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:50:47
Código de Controle do Documento: ba653961-76b9-4c15-992e-91a74d4f49bb

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:50:47
Código de Controle do Documento: ba653961-76b9-4c15-992e-91a74d4f49bb